Tribunal: TRF3
Processo: 0001484-09.2015.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
158/575)

0001484-09.2015.4.03.6110

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001484-09.2015.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO - SP335738-A

APELADO: VLADEMIR GOMES, CELIA APARECIDA GOMES PERUCHI, ODAIR GOMES, ADRIANA APARECIDA GOMES, SUZANA APARECIDA GOMES, MARCILIO JOSE GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO RANGEL CAMARA - SP179603-A

Ementa

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. FEPASA. INCORPORAÇÃO PELA RFFSA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS LEIS No 8.186/1991 E No 10.478/2002. APELAÇÕES PROVIDAS.I. Caso em exame

Apelações da União e da Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que reconheceu o direito do autor à complementação de aposentadoria, nos termos das Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002, desde 01/04/2002, condenando as rés ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o autor, admitido e aposentado pela FEPASA antes da incorporação pela RFFSA, enquadra-se no conceito de “ferroviário” para fins de complementação prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002; e

(ii) saber se a sucessão trabalhista entre FEPASA e RFFSA, ocorrida após a aposentadoria do autor, gera responsabilidade da União para pagamento das diferenças de complementação.III. Razões de decidir

A complementação previdenciária das Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 é destinada exclusivamente aos ferroviários admitidos pela RFFSA até 21/05/1991, o que não é o caso do autor, empregado da FEPASA, cuja aposentadoria ocorreu em 01/07/1988, antes da incorporação pela RFFSA.

A sucessão entre FEPASA e RFFSA não alcança contratos de trabalho já extintos, inexistindo transferência do vínculo para as ferrovias federais ou sucessoras. A complementação do ex-ferroviário da FEPASA é regida pela legislação estadual, sendo responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado de São Paulo.

Jurisprudência desta Corte e do STJ confirma que a condição de ferroviário deve existir na data imediatamente anterior à aposentadoria para fins de complementação federal, o que não ocorre quando a aposentadoria antecede a incorporação da FEPASA pela RFFSA.

Constatada a ausência de amparo legal ao pleito, impõe-se a improcedência da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão da justiça gratuita.IV. Dispositivo e tese

Apelações providas. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 é devida apenas a ferroviários admitidos e aposentados pela RFFSA, não alcançando empregados da FEPASA aposentados antes da incorporação. 2. A sucessão trabalhista entre FEPASA e RFFSA não produz efeitos sobre contratos já extintos, inexistindo responsabilidade da União pelas complementações de aposentadoria de ex-ferroviários da FEPASA.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.186/1991; Lei no 10.478/2002; Decreto no 2.502/1998; Lei Estadual no 9.343/1996; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, ApCiv 5001247-16.2018.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 23/09/2020;

TRF3, ApCiv 0002998-60.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Helio Egydio, j. 18/02/2021;

STJ, AgInt no AgRg no REsp 1521876/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001484-09.2015.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO - SP335738-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO RANGEL CAMARA - SP179603-A

APELADO: VLADEMIR GOMES, CELIA APARECIDA GOMES PERUCHI, ODAIR GOMES, ADRIANA APARECIDA GOMES, SUZANA APARECIDA GOMES, MARCILIO JOSE GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001484-09.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658-A, RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO - SP335738-A, SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497-A

APELADO: VLADEMIR GOMES, CELIA APARECIDA GOMES PERUCHI, ODAIR GOMES, ADRIANA APARECIDA GOMES, SUZANA APARECIDA GOMES, MARCILIO JOSE GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MARIO RANGEL CAMARA - SP179603-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de São Paulo e pela União contra a sentença que, nos autos da ação ordinária movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e União, acolheu o pedido formulado pelos herdeiros de Sebastião Francisco Gomes, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, arbitrados em R$ 1.000,00 (ID 140314763, pág. 142/150).

Em suas razões recursais, em síntese, o Estado de São Paulo afirma que a Secretaria Estadual da Fazenda reajustou as complementações de aposentadorias e pensões de acordo com os dissídios firmados pelos sindicatos de cada uma das regiões sindicais em que era subdividida a malha ferroviária operada pela FEPASA, tendo havido, sob essa sistemática, reajustes em 2003, antes de 2003 e posteriormente a este período. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição para a pretensão de complementação de aposentadoria e pugna, ao fim, para que sejam reconhecidos os reajustes concedidos aos ex-ferroviários (ID 140314771).

A União, por sua vez, defende que não são reajustes previstos nos instrumentos coletivos (convenções e acordos coletivos e sentenças normativas) que envolvam os empregados ativos da RFFSA no período posterior ao ano de 1999 que devem ser aplicados para o cálculo da complementação de aposentadoria devida aos empregados originalmente inativos da FEPASA, oriundos remotamente da extinta Sorocabana, já que os reajustes dos empregados da sociedade de economia mista federal só serviram para o cálculo da complementação de aposentadoria dos empregados inativos da própria RFFSA (ID 140314772).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001484-09.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO, UNIÃO FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: JOSE GALBIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP430658-A, RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO - SP335738-A, SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497-A

APELADO: VLADEMIR GOMES, CELIA APARECIDA GOMES PERUCHI, ODAIR GOMES, ADRIANA APARECIDA GOMES, SUZANA APARECIDA GOMES, MARCILIO JOSE GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: MARIO RANGEL CAMARA - SP179603-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o pedido de condenação da União e da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de diferenças vencidas e vincendas a título de complementação de aposentadoria de ex-ferroviário.

De acordo com os autos, o autor foi admitido pela FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, em 01 de setembro de 1958 e se aposentou por tempo de contribuição em 01/07/1988. Na presente ação, discorreu sobre a incorporação da FEPASA pela RFFSA – Rede Ferroviária Federal S.A que, posteriormente, foi transferida por sucessão trabalhista para a União. Por tal razão, defendeu que a incorporação da FEPASA pela RFFSA se caracteriza como sucessão de empregadores, devendo a sucessora responder, nos termos dos artigos 10 e 448, ambos da CLT, pelos débitos e créditos da sucedida FEPASA.

Pugnou pelo reconhecimento e declaração da sucessão trabalhista ocorrida entre a FEPASA, RFFSA e União, a responsabilidade solidária das rés, bem como a condenação da União e da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria e/ou pensão no percentual de 14% (quatorze por cento) a partir de maio de 2003, em conformidade com o incluso Dissídio Coletivo TST - DC no 9259012003-000-00- 00.0 (com as diferenças vencidas e vincendas devidas até a efetiva implantação em folha de pagamento).

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que acolheu o pedido nos seguintes termos (ID 140314763, pág. 142/150).

(...) Destarte, considerando que o autor foi admitido na FEPASA – Ferrovia Paulista S.A em 01/09/1958, conforme CTPS de fls. 26/28, bem como extrato do sistema DATAPREV–CNIS, ora anexo a esta sentença, e que a Lei n°. 10.478/02 ampliou o direito à complementação da aposentadoria para os ferroviários admitidos até 21.05.1991, caso do autor, e devido ao mesmo o pagamento da diferença entre os proventos de sua aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/082.281.207-0 e a remuneração do cargo correspondente do pessoal em atividade, com as respectivas gratificações adicionais pelo tempo de serviço e seus reflexos, em conformidade com o artigo 2° da Lei n°. 8.186/91.

Friso, outrossim, que a referida complementação só é devida a partir de 01.04.2002, consoante o disposto na Lei n°. 10.478/02 (...)

Preenchidos, portanto, os requisitos necessários, o autor faz jus à complementação de aposentadoria de ferroviário, conforme requerido.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelos herdeiros habilitados de SEBASTIÃO FRANCISCO GOMES, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para o fim de:

1. Condenar as corrés a procederem à complementação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/082.281.207-0 do autor, desde 01/04/2002, consoante o disposto na Lei no 10.478/02, consistente no pagamento da diferença entre os valores da sua aposentadoria e a remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na CPTM, com as respectivas gratificações adicionais pelo tempo de serviço e seus reflexos.

2. Condenar as corrés ao pagamento das diferenças apuradas entre os valores devidos e aqueles efetivamente pagos, regularmente apuradas em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores das diferenças deverão ser apurados por ocasião da execução da presente sentença e serão elaborados de acordo com os termos da Resolução n. 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. (...)

De início, rejeito a preliminar de prescrição.

Nos pedidos de complementação de aposentadoria, a lesão se renova mês a mês, a cada pagamento realizado em valor inferior ao devido. Todavia, resta prescrita apenas a parcela anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.

A este respeito, vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIOS. LEIS No 8.186/91 E 10.478/02. REAJUSTE DE 47,68% PELA LEI 4.345/64. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de inclusão dos 13os salários na RMI, reconheceu a decadência para revisão da aposentadoria e a prescrição do direito relativo a reajustes salariais previstos na Lei no 4.345/64, e julgou improcedentes demais pedidos relativos à complementação de aposentadoria e diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão incluem: (i) imprescritibilidade do fundo de direito em ações de revisão previdenciária; (ii) possibilidade de complementação de aposentadoria com base na Lei no 8.186/91 e na paridade remuneratória; e (iii) prescrição do direito de pleitear reajustes previstos na Lei no 4.345/64, revogada pela Lei no 4.564/64.

III. Razões de decidir

3. A complementação de aposentadoria prevista na Lei no 8.186/91 não tem prescrição do fundo de direito, mas alcança apenas parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento. No caso, faltou comprovação documental para embasar o pedido de revisão.

4. O reajuste de 47,68% pela Lei no 4.345/64 está prescrito, pois a revogação pela Lei no 4.564/64 iniciou o prazo prescricional.

5. Não há direito à extensão de acordos firmados entre a RFFSA e ferroviários perante a Justiça do Trabalho a quem não integrou essas ações.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02 não se submete à prescrição de fundo de direito, mas depende de comprovação documental. 2. O direito de pleitear reajustes de aposentadoria com base na Lei no 4.345/64 está prescrito a partir da revogação pela Lei no 4.564/64. 3. A extensão de efeitos de acordos trabalhistas depende de participação nos respectivos processos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.186/91; Lei no 10.478/02; Lei no 4.345/64; Lei no 4.564/64.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; STJ, REsp 919.398/PR; TRF3, AC 0006948-24.2013.4.03.6000.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001076-33.2010.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 10/12/2024, DJEN DATA: 13/12/2024)

Pois bem.

A Lei no 8.186/91, que dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários, assim estabeleceu:

Art. 1o - É garantida a complementação da aposentadoria paga na forma da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969 na Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, constituída ex-vi da lei 3.115 de 16 de maio de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.

Art. 2o Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela União é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.

Posteriormente, a Lei no 10.478/2002, publicada em 1o de julho de 2002, estendeu o direito à complementação de aposentadoria aos ferroviários admitidos pela Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA até 21 de maio de 1991:

"Art. 1o - Fica estendido, a partir de 1o de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, em liquidação, constituída pela Lei no 3.115, de 26 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei no 8.186, de 21 de maio de 1991. Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1o de abril de 2002."

Todavia, no caso em exame, inexiste amparo jurídico para a concessão da complementação de aposentadoria nos moldes pleiteados na inicial, pois o autor não é ex-ferroviário admitido e aposentado pela extinta RFFSA, mas sim pela Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA), cuja complementação é de responsabilidade exclusiva do Estado.

A complementação da aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e no 10.478/2002 exige que o trabalhador tenha sido admitido pela RFFSA até 21/05/1991.

Com efeito, o Decreto no 2.502/1998, de 18 de fevereiro de 1998, autorizou a incorporação da FEPASA pela RFFSA, contudo, tal circunstância, concluída em meados de 1998, não altera a situação jurídica do autor, uma vez que sua aposentadoria ocorreu antes de finalizada a incorporação.

Do conjunto probatório dos autos se extrai que o autor foi admitido na FEPASA em 01/09/1958 e aposentado em 01/07/1988 (ID 140314763, pág. 151), de modo que é forçoso concluir que não houve transferência de seu contrato de trabalho para as ferrovias sucessoras da FEPASA (inexistindo nos autos qualquer indício ou comprovação nesse sentido), razão pela qual não se enquadra no âmbito de incidência da norma.

Sobre o tema, é oportuno destacar o precedente desta E. Turma, de relatoria do e. Desembargador Federal Wilson Zauhy, cujo entendimento esclarece, de forma precisa, o histórico dos fatos que envolvem a controvérsia posta em julgamento:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVE. EX-FERROVIÁRIO. FEPASA. INCORPORAÇÃO RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇA ENTRE A APOSENTADORIA E A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DAS EMPRESAS SUCESSORAS. APOSENTADORIA ANTERIOR À INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, anoto que no tocante à legitimidade passiva da União nas ações que tratam da complementação das aposentadorias e pensões concedidas aos antigos funcionários da FEPASA, o C. STJ se pronunciou pelo interesse jurídico da União e pela competência da Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo Estadual. Precedentes STJ: AgInt no AgRg no REsp 1521876/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp: 1581168 SP 2016/0024133-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2020.

2. A controvérsia posta nos autos, diz respeito à complementação de aposentadoria e seus reflexos devida pela Fazenda Federal e Fazenda do Estado de São Paulo, considerando como paradigma o salário da substituta legal ativa atualmente – VALEC e todos os adicionais a ele incorporados.

3. O Decreto-Lei 956/69 de 13 de outubro de 1969 dispôs a sobre aposentadoria dos servidores públicos e autárquicos cedidos à Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA, e assegurou aos ex-ferroviários aposentados até sua edição (13/10/69), a complementação de aposentadoria, nos moldes do art. 1o.

4. Em 21/05/91, foi editada a Lei no 8.186/91, que garantiu a complementação da aposentadoria aos ferroviários admitidos até 31/10/69, inclusive aos optantes do regime celetista. Da leitura dos dispositivos, se dessume que a complementação de aposentadoria prevista pela Lei 8.186/91 atribuiu à União o pagamento da complementação da aposentadoria dos ferroviários por expressa determinação do art. 5o, igualmente estabelecendo que continuará a ser paga pelo INSS, contemplando todos os ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969.

4. De acordo com o parágrafo único do art. 2o da Lei 8.186/91, o reajustamento da parcela referente à complementação da aposentadoria obedecerá aos mesmos prazos e condições que for reajustada a remuneração dos ferroviários em atividade da RFFSA.

5. Posteriormente, a Lei no. 10.478/02, publicada em 1o/07/2002 garantiu o direito à complementação de aposentadoria a todos os ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 na RFFSA.

6. A FEPASA foi incorporada pela RFFSA, que, por sua vez, por força da Lei no. 11.483/2007 foi sucedida pela UNIÃO. De se concluir que a Lei no 11.483/07 ao decretar a extinção da RFFSA transferiu os trabalhadores ativos da RFFSA e os agregados oriundos da FEPASA, alocando-os em carreira especial (art. 2o, I c/c art. 17, I, "b").

7. O art. 27 da Lei 11.483/2007 prevê que quando não existir mais nenhum empregado da extinta RFFSA em atividade, os valores dos proventos dos ferroviários inativos não seguirão plano de cargos e salários das empresas que a sucederam, passando a ser reajustadas de acordo com os mesmos índices aplicáveis aos benefícios do regime geral.

8. Com efeito, acerca da complementação de aposentadoria/pensão dos ex-ferroviários da FEPASA de rigor se fixar determinados marcos temporais. A RFFSA firmou com o Estado de São Paulo, em 1997 o denominado "Contrato de Promessa de Compra e Venda de Ações Representativas do Capital Social da FEPASA e seus Aditivos e o Protocolo de Justificação da Incorporação da Ferrovia Paulista S/A - FEPASA à Rede Ferroviária Federal S/A", os quais são bastante claros acerca da responsabilidade do Estado de São Paulo em relação a qualquer passivo que tenha como causa fatos ocorridos anteriormente a dezembro de 1997.

9. A RFFSA, que havia adquirido a FEPASA, veio a ser liquidada pela Lei n.11.483/2007, tendo a União lhe sucedido nos direitos e obrigações e ações judiciais em que fosse a RFFSA, autora, ré, opoente, assistente ou terceira interessada, conforme inciso I do art. 2o, a partir de janeiro de 2007.

10. A complementação de aposentadoria disciplinada pelo Decreto-Lei no 969/69 e pelas Leis nos 8.186/91 e 10.478/2002 é devida a ex-ferroviários admitidos pela extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA até o dia 21/05/1991 e não se confunde com aquela devida aos ex-ferroviários da extinta FEPASA Ferrovia Paulista S/A, eis que, para esta, há legislação Estadual específica, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de São Paulo.

11. Conforme a Lei Estadual no 9.343, de 22/02/96, art. 4o, caput, §1o, foi mantido aos ferroviários o direito adquirido à complementação de proventos de aposentadoria e pensão, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/96, esclarecendo o dispositivo que as despesas serão suportadas pela Fazenda do Estado.

12. Deve ser examinado se o ex-ferroviário foi servidor exclusivo da FEPASA desde o seu ingresso até aposentadoria, pois os ferroviários que foram aposentados antes da cisão do patrimônio da FEPASA (dezembro de 1997), não foram transferidos posteriormente para as companhias sucessoras (RFFSA, CBTU, CPTM, etc.). Vale dizer, não tiveram o contrato de trabalho transferido para as ferrovias sucessoras da FEPASA, não fizeram parte do quadro de pessoal especial e nem prestaram serviço efetivo em suas sucessoras, de modo que não há se falar em assunção de responsabilidade pela União ao pagamento das complementações de aposentadoria dos ex-ferroviários aposentados pela FEPASA.

13. Nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, a paridade garantida aos aposentados tem como parâmetro a remuneração dos funcionários ativos do quadro especial da extinta RFFSA, a complementação da aposentadoria dos ex-ferroviários, é regida pelo plano de cargos e salários próprios dos empregados da extinta RFFSA, inexistindo amparo legal à equiparação com a remuneração dos empregados de suas sucessoras. Precedentes STJ.

14. No caso em comento, se infere que o ex-ferroviário, ora apelante, foi admitido na FEPASA - Ferrovia Paulista S/A em 2 de agosto de 1976, sendo o seu último cargo o de Ajudante de Maquinista, tendo se aposentado na FEPASA em 30 de abril de 1996 (Carteira de Trabalho - 96714180 - Pág. 3).

15. A concessão da aposentadoria se deu antes da incorporação da FEPASA pela RFFSA sendo, à época, a complementação da aposentadoria de responsabilidade do Estado de São Paulo, isto porque, a RFSSA não havia assumido o contrato de compromisso com a FEPASA e não poderia ser responsabilizada por qualquer passivo que tenha como causa fatos ocorridos anteriormente a dezembro de 1997.

16. Da simples leitura do constante no Cadastro Nacional de Informação – CNIS, emitida pela Previdência Social (96716998 - Pág. 5) o Autor nunca prestou serviço à RFFSA, não obstante a sucessão da FEPASA pela RFFSA, o autor nunca chegou a trabalhar nos quadros desta última, tendo se aposentado em 1996, antes da sucessão da FEPASA pela RFFSA, ocorrida em 1997.

17. Não merece reparos a sentença que entendeu que o artigo 1.o da Lei n.o 8.186/91 se restringe "aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA)". Já a Lei n.o 10.478/2002 estende o direito à complementação de aposentadoria "aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA" (art. 1.o), o que não é o caso do autor, ex-ferroviário empregado da Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA, cujo direito à complementação limita-se ao previsto pelo artigo 192 do Decreto Estadual n.o 35.530/59, sendo irrelevante a cadeia de sucessões ocorrida para efeitos de equivalência salarial com os empregados da ativa das empresas sucessoras.

18. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001247-16.2018.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 23/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/09/2020)

Assim, considerando que a aposentadoria do autor ocorreu em data anterior à incorporação da FEPASA à RFFSA, reafirma-se que sequer integrou os quadros da RFFSA, motivo pelo qual a fundamentação exposta na sentença não merece prosperar.

Colaciono, a este respeito, a jurisprudência desta E. Corte Regional:

ADMINISTRATIVO. EX-FERROVIÁRIO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEGITIMIDADE DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARADIGMA. CPTM. IMPOSSIBILIDADE. CISÃO PARCIAL DA FEPASA. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE POSTERIOR À CISÃO MAS ANTERIOR À EXTINÇÃO DA FEPASA. VÍNCULO MANTIDO COM A FEPASA ATÉ A APOSENTADORIA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

1. Apelações interpostas pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) e UNIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba (fls. 354 e ss - ID 145533664), que julgou procedente pedido de pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria de ex-ferroviário em paridade com os funcionários da ativa da CPTM, bem como condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria de ex-ferroviário da FEPASA, vale dizer, da diferença entre os proventos recebidos do INSS e a remuneração total percebida por empregado de cargo equivalente da ativa, tendo como paradigma os funcionários da CPTM.

3. Como consabido, a FEPASA, antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro (natureza jurídica privada), assim denominada em 1971, cujo principal acionista era o Governo de São Paulo, teve suas ações ordinárias representativas do seu capital social transferidas para a RFFSA - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, por meio da Lei Paulista n. 9.343/1996, com exceção de parcela do patrimônio que acabou transferida, por cisão, à CPTM. por meio da supracitada lei estadual o patrimônio e os recursos humanos da FEPASA acabaram cindidos entre a RFFSA e a CPTM, sendo que esta última assumiu as operações da FEPASA relativas apenas aos sistemas de transporte metropolitanos da Grande São Paulo, Santos e São Vicente.

4. A Lei Paulista n. 9.343/1996 também dispôs acerca da complementação das aposentadorias e pensões dos ferroviários: Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. § 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.

5. Na hipótese, segundo os documentos acostados aos autos, o autor iniciou vínculo trabalhista com FEPASA, em 14.07.1975, conforme anotação em CTPS, assinado pelo Chefe de Pessoal da UR – Sorocaba. Já na cópia do extrato do CNIS, constante à fl. 359 (ID 145533664), há informação de que o vínculo do autor com a FEPASA se manteve até 04.1998, seguindo-se a sua aposentadoria por tempo de serviço, NB 42/109456266-9, com início de vigência a partir de 10.03.1998, conforme carta de concessão à fl. 25 (ID 145533663).

6. Extrai-se dos autos, também, que o autor laborava junto à malha ferroviária do interior paulista (Sorocaba), malha ferroviária que não foi assumida pela CPTM. Tal informação converge com a alegação da CPTM de que o autor não compôs seus quadros.

7. De outro vértice, importa destacar que a incorporação da Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA à Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA foi autorizada pelo Decreto n. 2.502, de 18.02.1998 e somente foi finalizada em meados de 1998.

8. O autor, após a cisão da FEPASA, não ingressou nos quadros da RFFSA, mantendo seu vínculo com a FEPASA até sua aposentadoria, que se deu antes de operada a extinção da ferrovia paulista, o que se reafirma pelo registro constante no CNIS.

9. Inaplicável o disposto na Lei n.o 10.478/2001 porquanto dirigido aos funcionários admitidos originalmente pela RFFSA e não ao autor, cujo direito à complementação limita-se ao previsto pelo artigo 192 do Decreto Estadual n.o 35.530/59, cujas despesas devem ser suportadas pela Fazenda do Estado.

10. Quantos aos paradigmas a serem utilizados para os ferroviários da extinta FEPASA, no âmbito estadual, firmou-se o entendimento de que para fins de complementação de aposentadoria somente se correlcionam com os funcionários da CPTM os ferroviários que trabalharam no Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e no Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, o que não se demonstrou nos autos, visto que o autor estava vinculado à malha ferroviária de Sorocaba.

11. Não há como relacionar o autor aos empregados da CPTM para fins de equiparação de complementação de aposentadoria conforme pretendido na inicial. Por conseguinte, pertinente excluir da lide a CPTM, porquanto não recai sobre a referida empresa qualquer obrigação quanto à complementação pretendida. Precedentes desta C. Corte.

12. Reconhecida a ilegitimidade passiva da CPTM e afasta suscitada pela UNIÃO. No mérito, providas às apelações no sentido da improcedência do pedido inicial do autor de pagamento da complementação de aposentadoria e seus reflexos, considerando o salário do cargo paradigma (de mesma função) existente na CPTM.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002998-60.2016.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 18/02/2021, DJEN DATA: 23/02/2021) (destaquei)

--

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EX -FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE INSS. FEPASA. RFFSA. POSTERIOR DESESTATIZAÇÃO. ABSORÇÃO POR EMPRESA PRIVADA. LEIS N. 8.186/1991, N. 10.478/2002 E N. 11.483/07. CONDIÇÃO DE FERROVIÁRIO NÃO OBSERVADA. PARADIGMA CPTM. INCABÍVEL. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Previdenciária Federal de São Paulo (ID 42801637), integrada em ID 133314251, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em relação a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM) e à FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fulcro no art. 485, VI do CPC, e parcialmente procedente pedido de pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria de ex-ferroviário em paridade com os funcionários da ativa da CPTM, bem como condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

2. É parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda o INSS uma vez que o instituto é responsável pelo pagamento do referido complemento, nos termos da Lei n. 8.186/91, embora os valores sejam devidos pela UNIÃO. Precedentes desta Corte e do STJ.

3.A Lei n. 8.186/1991 estendeu aos ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) até 31 de outubro de 1969, sob qualquer regime, o direito à complementação da aposentadoria instituída no Decreto-lei n. 956/1969. É essa a redação dos artigos 1o e 2o. Posteriormente, os seus efeitos foram estendidos pela Lei n. 10.478, de 28 de junho de 2002, aos ferroviários que tivessem ingressado na RFFSA até 21 de maio de 1991.

4. O STJ já reconheceu o direito à complementação de aposentadoria de ferroviário, mantendo-se a equivalência com a remuneração do ferroviário em atividade, nos termos do art. 40, § 5o, da CRFB, em sua redação original, em vigor à época da edição da Lei n. 8.186/1991.

5. A complementação deve observar as normas do artigo 27 da Lei n. 11.483/2007 (lei que extinguiu a RFFSA), e do artigo 118 da Lei n. 10.233/2001.

6. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, nos autos n. 5000213-47.2016.4.04.7101, firmou a tese “de que, para fins de complementação de aposentadoria, o conceito de “ferroviário” previsto no art. 4° da Lei n.o 8.186/91 somente contempla o funcionário que, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria, compunha os quadros da RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias”.

7. A FEPASA, antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro (natureza jurídica privada), assim denominada em 1971, cujo principal acionista era o Governo de São Paulo, teve suas ações ordinárias representativas do seu capital social transferidas para a RFFSA - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, por meio da Lei Paulista n. 9.343/1996, com exceção de parcela do patrimônio que acabou transferida, por cisão, à CPTM. Por meio da lei estadual o patrimônio e os recursos humanos da FEPASA acabaram cindidos entre a RFFSA e a CPTM.

8. Quando do programa de desestatização, a malha paulista da RFFSA, com exceção daquela operada pela CPTM (trens metropolitanos, Santos e São Vicente), passou a ser operada pela FERROBAN (FERROVIAS BANDEIRANTES S.A.) em 1998, a qual posteriormente, foi sucedida pela empresa AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA- ALL.

9. O demandante foi admitido na FEPASA em 07.05.1984, foi absorvido pela RFFSA, posteriormente passou a integrar os quadros da FERROBAN, sucedida pela ALL, encerrando seu vínculo com esta última companhia 29.09.2009, sob o regime celetista. Além disso, verifica-se que foi concedida ao autor aposentadoria por tempo de contribuição com início de vigência a partir de 23.09.2010.

10. Ainda que na cadeia de vínculos trabalhistas, o autor tenha, em determinado momento, composto o quadro da RFFSA, quando da sua aposentadoria, em 23.09.2010, não guardava a condição de ferroviário na data imediatamente anterior ao início da mesma, posto que já não “compunha os quadros da RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias” e que o manteve vínculo com a empresa AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA- ALL, empresa privada que sucedeu a arrematante da malha ferroviária paulista (FERROBAN) em processo de privatização, até 29.09.2009, segundo registro em CPTS.

11. Não cumprida condição essencial para a concessão da complementação, conforme prevê a Lei n.o 8.186/91 em seu art. 4.o: a detenção, pelo beneficiário, da condição de ferroviário, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária. Precedentes desta Corte.

12. O art. 27 da Lei n. 11.487/07 estipula que inexistindo empregado “ativo oriundo da extinta RFFSA, os valores previstos no respectivo plano de cargos e salários passarão a ser reajustados pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade que os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, continuando a servir de referência para a paridade de remuneração prevista na legislação citada nos incisos I e II do caput do art. 118 da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001.”A mesma Lei n. 11.483/07 alterou o art. 118 da Lei n. 10.233/2001 e determinou que a referida paridade “terá como referência os valores previstos no plano de cargos e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados cujos contratos de trabalho foram transferidos para quadro de pessoal especial da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço”. Observa-se, então, que não há previsão legal que determine a utilização dos funcionários da CPTM como paradigma.

13. Sentença reformada no sentido da improcedência dos pedidos iniciais do autor. Inversão do ônus sucumbencial.

14. Preliminar de ilegitimidade afastada, no mérito, recurso provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0021723-30.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 28/11/2020, Intimação via sistema DATA: 04/12/2020) (destaquei).

Dessa forma, a sentença recorrida não deve ser mantida, pois inexiste fundamento jurídico que sustente o acolhimento dos pedidos tal como formulados pelo autor, especialmente à luz da sucessão trabalhista entre a FEPASA e a RFFSA, que não produziu qualquer repercussão sobre o seu contrato de trabalho.

Por fim, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência estabelecido na sentença, com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Saliente-se que a parte autora formulou pedido de assistência judiciária gratuita, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais, inexistindo nos autos informação sobre a apreciação do seu pedido em primeiro grau.

Nos termos do art. 99, parágrafos 2o e 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem o contrário.

Assim, não havendo, até o momento, qualquer indício capaz de afastar essa presunção, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, motivo pelo qual sua condenação ao pagamento da verba honorária fica suspensa, nos termos do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento às apelações para reconhecer a inexistência do direito à complementação da aposentadoria nos termos requeridos e julgar improcedente a ação nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTO

Peço vênia para divergir do i. relator. Vejamos:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de São Paulo e pela União contra a sentença que, nos autos da ação ordinária movida em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e União, acolheu o pedido formulado pelos herdeiros de Sebastião Francisco Gomes, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Os réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, arbitrados em R$ 1.000,00 (ID 140314763, pág. 142/150).

Em suas razões recursais, e em síntese, o Estado de São Paulo afirma que a Secretaria Estadual da Fazenda reajustou as complementações de aposentadorias e pensões de acordo com os dissídios firmados pelos sindicatos de cada uma das regiões sindicais em que era subdividida a malha ferroviária operada pela FEPASA, tendo havido, sob esta sistemática, reajustes em 2003, antes de 2003 e posteriormente a este período. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição para a pretensão de complementação de aposentadoria e pugna, ao fim, para que sejam reconhecidos os reajustes concedidos aos ex - ferroviários (ID 140314771).

A União, por sua vez, defende que não são reajustes previstos nos instrumentos coletivos (convenções e acordos coletivos e sentenças normativas) que envolvam os empregados ativos da RFFSA no período posterior ao ano de 1999 que devem ser aplicados para o cálculo da complementação de aposentadoria devida aos empregados originalmente inativos da FEPASA, oriundos remotamente da extinta Sorocabana, já que os reajustes dos empregados da sociedade de economia mista federal só serviram para o cálculo da complementação de aposentadoria dos empregados inativos da própria RFFSA (ID 140314772).

É o relatório.

Conquanto o feito tenha sido distribuído a esta 1a Seção, a competência para o julgamento de feitos que tratam da matéria discutida nestes autos é de uma das Turmas da 3a Seção.

Colaciono os julgados:

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. LEIS No 8.186/91 E 10.478/02. RFFSA. CBTU. CPTM. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente pedido de complementação de aposentadoria de ferroviário. O autor ingressou na RFFSA em 01/06/1982, foi transferido para a CBTU em 22/02/1984 e, posteriormente, em 28/05/1994, passou a integrar os quadros da CPTM, onde se aposentou. Pleiteia a complementação prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, calculada com base na remuneração dos trabalhadores em atividade da CPTM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 5o, LIV e LV, da CF/88 e ao devido processo legal; (ii) determinar se o autor, que se aposentou como empregado da CPTM, faz jus à complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, destinada aos ferroviários da RFFSA e suas subsidiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- A complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (a) ter sido o trabalhador admitido na RFFSA até 21 de maio de 1991; e (b) ter mantido a condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias até a data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

- A análise histórico-normativa demonstra que a CBTU, criada pelo Decreto 89.396/84, apenas recebeu da RFFSA acervo patrimonial afetado aos serviços de transporte ferroviário, não havendo sucessão ou subsidiariedade da primeira em relação à segunda, nos termos do artigo 2o, parágrafo 4o, da legislação.

- A CPTM foi constituída pela Lei Estadual no 7.861/92 como sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, com a finalidade de assumir os sistemas de trens urbanos operados pela CBTU e pela FEPASA, não constituindo empresa subsidiária ou sucessora da extinta RFFSA.

- O autor, ao se aposentar, compunha os quadros da CPTM, empresa desrelacionada da extinta RFFSA, não preenchendo o requisito da manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias até a aposentadoria.

- A Turma Nacional de Uniformização - TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0006433-51.2015.4.03.6183, na forma da Questão de Ordem no 38, fixou a tese de que os ex-ferroviários da RFFSA que se aposentaram na CPTM não fazem jus à complementação de aposentadoria das Leis 8.186/91 e 10.478/02.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 19/02/2026)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. NULIDADE RECONHECIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, União Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, objetivando a complementação de aposentadoria dos ferroviários da extinta FEPASA, de forma equivalente aos valores pagos aos trabalhadores em atividade da CPTM, na função de maquinista.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) possibilidade de complementação de aposentadoria de ferroviários da extinta FEPASA, de forma equivalente aos valores pagos aos trabalhadores em atividade da CPTM, na função de maquinista.

III. Razões de decidir

3. No caso em tela, verifica-se que a extinção do feito sem mérito não era de rigor e deve ser afastada, isto porque, da exordial, pode-se inferir que a parte autora objetiva o reconhecimento de que se operou a sucessão trabalhista entre a FEPASA, RFFSA, CPTM, Fazenda Estadual e responsabilidade do INSS, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT e Lei 8.186/91, solidariamente responsáveis, bem como requer a complementação de aposentadoria e seus reflexos dos ferroviários da extinta FEPASA, de forma equivalente aos valores pagos aos trabalhadores em atividade da CPTM, considerando o salário do cargo paradigma (mesma função) existente na CPTM de maquinista – classe P06, Código 3604 da faixa salarial letra “E” e/ou equivalente e todos os adicionais a ele incorporados, como anuênios de 12%, que deverão incidir sobre o novo salário, horas extras, gratificação de férias mensal de 5%, com incidência do 13o salário, com a consequente inclusão em folha de pagamento, bem como pagamento de todas as verbas vencidas e vincendas desde a concessão de sua aposentadoria, tudo acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, com base na Lei 10.478/2001 e Lei 8.186/1991, conforme ID 129064788 – fls. 01/20.

4. Desta feita, deve ser afastada a inépcia da inicial reconhecida na r. sentença.

5. Por sua vez, tendo em vista a ausência de citação do INSS, para a apresentação de contestação, deixa-se de proceder ao julgamento de mérito, vez que não é possível a aplicação do art. 1013, §3o, do CPC, de modo que deve ser determinado o retorno dos autos à Vara de Origem, para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento do feito. Prejudicado o mérito do recurso do autor.

_______

Dispositivos relevantes citados: Artigos 330, I, §1o, I e III, 485, I e 1013, §3o, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000540-80.2016.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 16/12/2025, DJEN DATA: 19/12/2025)

E M E N T A

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI 8.186/91. FERROVIÁRIO APOSENTADO. ILEGITIMIDADE CPTM. EQUIPARAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

- A complementação de aposentadoria prevista na Lei no 8.186/91, demandava o preenchimento de dois requisitos: (a) ter sido, o trabalhador aposentado pelo INSS, admitido na Rede Ferroviária Federal, até maio de 1991, e (b) ter mantido a condição de ferroviário até a data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

- O ferroviário mencionado na Lei no 8.186/91 é aquele trabalhador aposentado que, tendo ingressado na RFFSA, manteve vínculo com a rede ferroviária federal, mediante a permanência na RFFSA ou em uma de suas subsidiárias até a data da inatividade.

- A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, foi constituída após a promulgação da Lei Estadual no 7.861, de 28 de Maio de 1992, sob a forma de uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, para o fim especial de explorar os serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas entidades regionais do Estado de São Paulo, compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, na forma do artigo 158 da Constituição do Estado de São Paulo. Assim, conclui-se que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, nunca foi subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que não faz parte da relação jurídica de direito material debatida nos autos.

- Uma vez que a parte autora não manteve a condição de ferroviário da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA ou de suas subsidiárias, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária, não faz jus ao acolhimento do pedido subsidiário.

-A Turma Nacional de Uniformização - TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0006433-51.2015.4.03.6183, na forma da Questão de Ordem no 38, fixou a seguinte tese: “Os ex-ferroviários da RFFSA, que se aposentaram na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, não fazem jus à complementação de aposentadoria das Leis 8.186/91 e 10.487/02.”.

- Extinto o processo, de ofício, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

- Recurso a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002883-16.2022.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 04/09/2025, DJEN DATA: 09/09/2025).

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. CPTM. EMPRESA NÃO SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A controvérsia posta nos autos refere-se ao reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria, em conformidade com o Decreto-Lei no 956/69 e Lei no 8186/1991, correspondente a diferenças entre os proventos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a remuneração total percebida por empregado de cargo equivalente da ativa.

2. A Lei no 8.186/1991 estendeu aos ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S.A. até 31 de outubro de 1969, sob qualquer regime, o direito à complementação da aposentadoria instituída no Decreto-lei no 956/69. Posteriormente, os seus efeitos foram estendidos pela Lei n° 10.478, de 28 de junho de 2002, aos ferroviários que tivessem ingressado na RFFSA até 21 de maio de 1991.

3. Atente-se que a Lei 11.483/07, que encerrou o processo de liquidação e extinção da RFFSA, determinou que os empregados ativos na RFFSA fossem alocados para os quadros de pessoal especial da VALEC.

4. Contudo, não obstante a legislação elencada acima, o autor é ex-funcionário da CPTM admitido em 27/01/1987, não se tratando da hipótese de empregado da RFFSA com contrato de trabalho transferido para o quadro de pessoal especial da VALEC. Ademais, quando de sua aposentação em 06/12/2011, a RFFSA já havia sido extinta em definitivo, com a vigência da Lei 11.483/07.

5. Dessa forma, não há que se falar em complementação da aposentadoria. Precedentes.

6. Inversão do ônus da sucumbência.

7. Apelações providas

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014445-22.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

Ante o exposto, voto para encaminhar os autos à Subsecretaria de Registros e Informações Processuais para redistribuição a uma das Turmas que compõem a 3a Seção desta Corte.

Se vencido, acompanho o relator.

É o voto.

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. FEPASA. INCORPORAÇÃO PELA RFFSA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS LEIS No 8.186/1991 E No 10.478/2002. APELAÇÕES PROVIDAS.I. Caso em exame

Apelações da União e da Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que reconheceu o direito do autor à complementação de aposentadoria, nos termos das Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002, desde 01/04/2002, condenando as rés ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o autor, admitido e aposentado pela FEPASA antes da incorporação pela RFFSA, enquadra-se no conceito de “ferroviário” para fins de complementação prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002; e

(ii) saber se a sucessão trabalhista entre FEPASA e RFFSA, ocorrida após a aposentadoria do autor, gera responsabilidade da União para pagamento das diferenças de complementação.III. Razões de decidir

A complementação previdenciária das Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 é destinada exclusivamente aos ferroviários admitidos pela RFFSA até 21/05/1991, o que não é o caso do autor, empregado da FEPASA, cuja aposentadoria ocorreu em 01/07/1988, antes da incorporação pela RFFSA.

A sucessão entre FEPASA e RFFSA não alcança contratos de trabalho já extintos, inexistindo transferência do vínculo para as ferrovias federais ou sucessoras. A complementação do ex-ferroviário da FEPASA é regida pela legislação estadual, sendo responsabilidade exclusiva da Fazenda do Estado de São Paulo.

Jurisprudência desta Corte e do STJ confirma que a condição de ferroviário deve existir na data imediatamente anterior à aposentadoria para fins de complementação federal, o que não ocorre quando a aposentadoria antecede a incorporação da FEPASA pela RFFSA.

Constatada a ausência de amparo legal ao pleito, impõe-se a improcedência da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão da justiça gratuita.IV. Dispositivo e tese

Apelações providas. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 é devida apenas a ferroviários admitidos e aposentados pela RFFSA, não alcançando empregados da FEPASA aposentados antes da incorporação. 2. A sucessão trabalhista entre FEPASA e RFFSA não produz efeitos sobre contratos já extintos, inexistindo responsabilidade da União pelas complementações de aposentadoria de ex-ferroviários da FEPASA.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.186/1991; Lei no 10.478/2002; Decreto no 2.502/1998; Lei Estadual no 9.343/1996; CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, ApCiv 5001247-16.2018.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 23/09/2020;

TRF3, ApCiv 0002998-60.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Helio Egydio, j. 18/02/2021;

STJ, AgInt no AgRg no REsp 1521876/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem apresentada pelo senhor Desembargador Federal David Dantas e, adentrando ao mérito do recurso, por unanimidade, deu provimento às apelações, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Renato Becho (relator), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão